Tribunal: TJDFT
Processo: 0809849-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver contradição e omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal teria reconhecido a falha no serviço prestado, mas não teria considerado a reportagem por ela juntada sobre as temperaturas na cidade de São Paulo no dia dos fatos, o reconhecimento da companhia aérea sobre a falha no sistema de a condicionado nem a juntada de julgados semelhantes sobre a situação envolvendo o mesmo voo.
5. Em contrarrazões, a embargada defende que não há vícios no acórdão e pugna pela rejeição dos embargos.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 72199670, itens 8/10, não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento dos argumentos apresentados pela embargante, os quais inclusive não se limitaram à ausência de provas sobre a circunstâncias que a recorrente apontou como insalubres, sendo necessário registrar que cada caso é analisado de acordo com as provas nele produzidas e que eventual êxito em ação proposta por terceiros não exime a parte demandante da prova do fato constitutivo do direito reclamado.
7. Portanto, resta evidente que a embargante pretende a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.